Tribunal: STF
Processo: ARE 1464983
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA COVID-19. AULAS VIRTUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.864/2020. ADI Nº 6.448. SERVIÇO QUE NÃO FOI PRESTADO NA INTEGRALIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES AO PERÍODO LETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. REFORMA DA SENTENÇA. Matéria relativa ao desconto das mensalidades das instituições particulares de ensino em razão da pandemia da Covid-19 que foi alvo da Lei Estadual nº 8.864/2020, julgada inconstitucional na ADI nº 6.4448, tendo em vista a usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil. Situação gerada pela pandemia se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a de cunho consumerista, que, naturalmente, é desequilibrada em desfavor do consumidor. No caso, o serviço contratado visava aulas presenciais, substituídas parcialmente pela modalidade virtual, cuja própria natureza impede a prestação completa do serviço, haja vista a existência de aulas práticas e laboratoriais na grade curricular do curso de Medicina, insubstituíveis pela plataforma virtual, fato que coloca as autoras em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé esperada na execução dos contratos. Além disso, a apelada teve reduzido o custo de suas despesas ordinárias, em face do menor uso de certos insumos necessários para o desempenho de suas atividades cotidianas. Cabimento da revisão das condições ajustadas. Art. 6º, V, do CDC. Redução de 30% da mensalidade até o retorno das aulas presenciais que se mostra adequada, suficiente para restabelecer o equilíbrio econômicofinanceiro, sem onerosidade excessiva para qualquer das partes. Art. 51, §1º, II, do CDC. Cobrança por semestralidade, que impôs o pagamento das mensalidades de julho e agosto de 2020, muito embora iniciadas as aulas somente em setembro daquele ano, que se mostra abusiva. Art. 1º, §, da Lei n° 9.870/1999 a estabelecer que o valor anual ou semestral deverá levar em conta a última parcela da anuidade ou semestralidade do ano anterior multiplicado pelo número de parcelas do período letivo. Ocorre que no período letivo questionado o semestre ficou reduzido a quatro meses. Logo, não se mostra razoável a cobrança dos meses de julho e agosto/2020, quando não foi prestado o serviço educacional, registre-se, por questões alheias à vontade das demandantes, e não porque não tenham frequentado o curso. Diante do contexto específico vivenciado pelas autoras, em que a forma e a periodicidade do ensino ofertado não seguiram um padrão de normalidade, a cláusula 5.3 do contrato se mostra abusiva, prejudicando o consumidor, parte mais vulnerável na relação. Valores referentes às mensalidades de julho e agosto/2020 que devem ser restituídos, bem como os relativos à diferença entre a mensalidade e o desconto ora concedido, acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso, na forma da Súmula nº 331 TJRJ. Provimento do recurso” (eDOC 118 – ID: e5388c64, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, caput; 170, IV; e 207, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da livre iniciativa na redução das mensalidades de universidades com fundamento no estado de calamidade provocado pela Covid-19.



    Alega-se que a medida pretende impor efetivo controle de preços, incidindo sobre contratos já existentes e impedindo que a Recorrente possa definir suas necessidades financeiras e alcançá-las para desenvolver seus objetivos institucionais (eDOC 126 – ID: 3d717a00, p. 9).



    Aduz-se, ainda, a ofensa ao que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.423e 6.435, 6.445, 6.575 e 6.448; e nas ADPFs 706 e 713.



    Argumenta-se que tais precedentes vedaram a imposição de qualquer medida de controle generalizado de preços – seja ela derivada do exercício legislativo ou jurisdicional – viola o princípio constitucional da livre iniciativa (eDOC 126 – ID: 3d717a00, p. 14).



    Por fim, sustenta-se a ofensa ao ato jurídico perfeito, à propriedade privada e à autonomia universitária, sob o fundamento de que a redução das mensalidades retira os efeitos de contrato já celebrado entre as partes, obriga a instituição de ensino superior a suportar o ônus econômico da medida e, consequentemente, interfere na gestão financeira e patrimonial da universidade (eDOC 126 – ID: 3d717a00, p. 14-19).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.  



    Inicialmente, registro que no julgamento das ADPFs 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, fixou-se a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, de maneira genérica e ampla, concedam a redução das mensalidades das universidades com fundamento unicamente na pandemia de Covid-19, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas.8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido.A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (ADPF 713, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que estaria presente situação peculiar a autorizar a redução proporcional das mensalidades da universidade, tendo em vista a parcialidade com que o serviço estaria sendo prestado e a redução nos custos dispendidos com a atividade. 



    Registrou que, no caso, trata-se curso de medicina, o qual possui considerável percentual de carga horária de aulas práticas e laboratoriais na grade curricular; assim como a redução das despesas ordinárias, em razão do menor uso de energia elétrica, de água, de itens de limpeza e demais insumos utilizados no desempenho de suas atividades cotidianas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A matéria relativa ao desconto das mensalidades foi alvo da Lei Estadual nº 8.864/2020, publicada em 04/06/2020, que, diante da pandemia da Covid-19, estabeleceu a obrigatoriedade de redução proporcional das mensalidades dos estabelecimentos de ensino da rede particular, durante a vigência do estado de calamidade pública (...)



    Ocorre que a referida lei foi declarada inconstitucional pelo Excelso Pretório no julgamento da ADI nº 6.448, tendo em vista a usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil (...)



    A decisão foi prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, produzindo efeito vinculante e retroativo, nos termos do art. 102, §2º, da CF. 



    Não obstante a inaplicabilidade da Lei Estadual, não há dúvida que a situação gerada pela pandemia se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a ora em exame, de cunho consumerista, que, naturalmente, é desequilibrada em desfavor da parte vulnerável (consumidor). 



    Isso porque, o serviço contratado visava aulas presenciais, que, agora suspensas, são substituídas parcialmente pela modalidade virtual, cuja própria natureza impede a prestação completa do serviço, haja vista a existência de aulas práticas e laboratoriais na grade curricular do curso de Medicina. 



    Assim, o ônus maior restou para o aluno consumidor, pois o aprendizado não pode se dar integralmente. No caso concreto, as alunas possuem considerável percentual de carga horária de aulas práticas, insubstituíveis pela plataforma virtual. O que já as coloca em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé esperada na execução dos contratos, a teor do artigo 422 do Código Civil. 



    Além disso, não se pode olvidar que a apelada teve reduzido o custo de suas despesas ordinárias, visto o menor uso de energia elétrica e de água, além de itens de limpeza e demais insumos utilizados no desempenho de suas atividades cotidianas.



    Assim, cabível a revisão das condições ajustadas, ainda que de forma temporária, como prescreve o artigo 6º, inciso V, do CDC (...)



    Ainda que a Universidade não tenha dado causa à impossibilidade de ministrar as aulas presenciais, há de se observar que houve significativa modificação do objeto contratado. Assim, o percentual de redução na mensalidade a ser estabelecido deve observar a proporcionalidade, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, a teor do artigo 51, §1º, inciso II, do CDC. 



    Nessa esteira, a redução de 30% da mensalidade, até o retorno das aulas presenciais, permite a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem onerosidade excessiva a qualquer das partes, já que as aulas continuam sendo ministradas, ainda que remotamente por motivo de caso fortuito ou força maior, com inevitável redução de carga horária, dependendo a instituição de ensino da contraprestação dos alunos para honrar os seus compromissos financeiros” (eDOC 118 – ID: 4-8 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que não concedida redução geral e ampla, mas sim individualizada e devidamente justificada pela natureza do curso e pelo efetivo prejuízo sofrido pelas estudantes, impedidas de gozar em sua integralidade do serviço oferecido pela instituição de ensino.



    Assim, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO REVISIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DE MENSALIDADE ESCOLAR. COVID-19. IMPACTO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL PELA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM O JULGAMENTO DA ADPF 706. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. 2. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.” 3. Em referido julgamento, concluiu-se que a concessão de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes e entendeu-se pela necessidade de ponderação, em cada caso particularmente, a fim de se preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 4. No caso concreto, o acórdão recorrido ao constatar, com apoio nos fatos e provas dos autos, que não restou configurado desequilíbrio econômico pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual, não se distanciou desse entendimento. 5. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem considerou indevida, na hipótese, a condenação de honorários advocatícios” (ARE 1447307 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1420068 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.04.2023 – grifo nosso)  



    Por fim, anoto que, nas ADIs 6.423e 6.435, 6.445, 6.575 e 6.448, o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade formal de normas estaduais que previam a redução de mensalidades na rede de ensino, com fundamento da usurpação de competência da União para legislar sobre direito civil. Dessa forma, não fora apreciada a questão de direito material a envolver a proibição da redução mencionada, mas apenas a violação à regra de repartição de competência disposta no texto constitucional. Logo, não há perfeita identidade entre os paradigmas e o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 118 – ID: e5388c64, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente